Tribunal: TJMT
Processo: 1019173-73.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019173-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Fato Gerador/Incidência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARCELO FINAZZI CARDINAL - CPF: 405.967.881-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO TRIBUTO COMPROVADA. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo agravante nos autos da Execução Fiscal nº 1002087-97.2023.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso, baseada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2023504.

2. O agravante sustenta que a cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) é indevida, pois o tributo já foi integralmente quitado no momento da doação, mediante recolhimento por meio de Guias de Informação e Apuração do ITCD (GIA-ITCD).

II. Questão em discussão:

3.
A controvérsia consiste em determinar a legalidade da cobrança do ITCMD, considerando que o agravante demonstrou ter quitado o imposto anteriormente, de forma regular, por meio de Guias de Informação e Apuração do ITCD (GIA-ITCD).

III. Razões de decidir:

4.
O agravante demonstrou, mediante Guias de Informação e Apuração do ITCD (GIA-ITCD) e Escritura Pública de Doação, que o tributo foi regularmente recolhido
.

5.
A manutenção da cobrança viola o princípio da legalidade tributária e a segurança jurídica, configurando dupla exigência tributária indevida (bis in idem).

IV. Dispositivo e tese
:

6.
Recurso provido. Decisão reformada para declarar a inexigibilidade da CDA nº 2023504 e extinguir a Execução Fiscal.

Tese de julgamento: "
1
A exigência de crédito tributário já integralmente quitado configura bis in idem e viola o princípio da legalidade tributária
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, I; Lei Estadual nº 7.850/2002; Decreto nº 2.125/2003; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1014250-46.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Finazzi Cardinal contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1002087-97.2023.8.11.0041, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade
apresentada pelo agravante.

O agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2023504, que embasa a execução fiscal, é indevida, pois o crédito tributário correspondente já foi quitado. Para tanto, anexou aos autos documentos comprobatórios, como Guias de Informação e Apuração do ITCD (GIA-ITCD) e Escritura Pública de Doação
, os quais, segundo sua argumentação, demonstram o pagamento integral do imposto devido.

Afirma, ainda, que a referida CDA tem origem no Aviso de Cobrança nº 546464/337/76/2021, cuja obrigação já teria sido satisfeita. Contudo, a administração fiscal teria emitido o Aviso de Cobrança nº 267072/54/28/2022
, sobre o mesmo fato gerador, levando à inscrição indevida em dívida ativa e, consequentemente, à execução fiscal ora impugnada.

O agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da cobrança e a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, conforme dispõe o artigo 3º da Lei nº 6.830/1980 e o artigo 204 do Código Tributário Nacional (CTN). Argumenta, ainda, que a exceção de
pré
-executividade não seria meio
adequado
para discutir o mérito da dívida, pois as alegações do agravante demandariam dilação probatória
, devendo ser objeto de embargos à execução.

Posteriormente, o agravante protocolou manifestação incidental requerendo a concessão de tutela provisória de urgência, diante do pedido de penhora online formulado pelo Estado nos autos da execução fiscal. Alega que a constrição, no montante de R$ 37.089,10, comprometeria suas atividades econômicas, especialmente a compra de insumos para o manejo de gado, considerando o período de seca no Estado de Mato Grosso. Argumenta, ainda, que a constrição de seus bens violaria direitos fundamentais, podendo gerar prejuízos irreparáveis
, caso a penhora seja efetivada antes da solução do presente recurso.

Alega, por fim, que a manutenção da execução fiscal poderá resultar em pagamento em duplicidade do mesmo tributo, configurando bis in idem
, o que contraria o ordenamento jurídico.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, c
uida-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Finazzi Cardinal, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1002087-97.2023.8.11.0041, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo agravante.

A execução fiscal é promovida pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2023504, na qual se cobra o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), referente ao exercício de 2016, sobre uma suposta transmissão patrimonial no valor de R$ 262.907,52, informada pelo próprio agravante em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF)
.

O agravante sustenta que a cobrança do ITCMD é indevida, pois o tributo já foi pago integralmente no momento da doação dos bens, tendo sido recolhido por meio das Guias de Informação e Apuração do ITCD (GIA ITCD nº 95510 e nº 95649), referentes aos valores da doação realizada por seus genitores
Zanete
Ferreira Cardinal e Ana Maria Finazzi Cardinal, conforme registrado na Escritura Pública de Doação
.

A decisão agravada rejeitou a exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo agravante não são suficientes para comprovar a quitação do tributo, uma vez que a origem da cobrança não decorre do Aviso de Cobrança nº 546464/337/76/2021, mas sim do Aviso de Cobrança nº 267072/54/28/2022
, o que, segundo o juízo de primeiro grau, impediria o reconhecimento da nulidade da CDA.

Dessa forma, passa-se à análise da insurgência recursal.

A questão central do presente recurso diz respeito à inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2023504, sob o argumento de que o tributo nela representado já foi integralmente quitado
pelo agravante, tornando-se indevida sua cobrança pela Fazenda Pública Estadual.

O ITCMD, tributo de competência estadual, encontra previsão no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal
, o qual estabelece:

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos."

No Estado de Mato Grosso, o tributo é regulamentado pela Lei Estadual nº 7.850/2002 e pelo Decreto nº 2.125/2003
, que disciplinam sua incidência, base de cálculo e os procedimentos administrativos para sua constituição e cobrança.

Art. 1º O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

(...)

II -
a
doação a qualquer título.

(
LEI N° 7.850, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2002.)

No presente caso,
a
doação foi formalizada por meio de Escritura Pública de Doação
(Id. 116376951)
, lavrada em 05 de dezembro de 2016, na qual os genitores do agravante,
Zanete
Ferreira Cardinal e Ana Maria Finazzi Cardinal, transferiram os seguintes
bens:

1.Sala Comercial 01 – Edifício Angélica, com área de 174,95 m2, contendo dois depósitos e dois banheiros, avaliada pela SEFAZ/MT em R$ 244.916,00, mas declarada para fins de ITCMD em R$ 102.040,
25.

2. Sala Comercial 02 – Edifício Angélica, com as mesmas dimensões e características da anterior, avaliada em R$ 244.916,00, mas declarada em R$ 102.040,
25.

3. Apartamento 102 – Edifício Angélica, com área de 195,81 m2, contendo dois dormitórios, sala de estar e varanda, avaliado pela SEFAZ/MT em R$ 274.120,00, mas declarado em R$ 114.206,
52.

Todavia,
os
documentos acostados aos autos demonstram que o ITCMD foi devidamente recolhido por meio das Guias de Informação e Apuração do ITCD (GIA-ITCD) nº 95510 e nº 95649.

Contudo, a CDA nº 2023504 foi inscrita com fundamento no Aviso de Cobrança nº 267072/54/28/2022, o qual aponta como infração a ausência de recolhimento do ITCMD
. Ademais, o referido aviso de cobrança indica como período de referência o mês de dezembro de 2016, vinculando-se ao Aviso de Cobrança nº 546464/337/76/2021.

Ocorre que a própria Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT) reconheceu, nos autos da execução fiscal, que a exigência decorreu de cruzamento de informações fiscais, mas que o tributo correspondente já foi devidamente recolhido, conforme demonstram os registros de pagamento das
GIAs
(Id. 130382708)
.

Dessa forma, resta evidenciado que a exigência contida na CDA nº 2023504 não se sustenta, configurando verdadeiro bis in idem, em afronta ao princípio da legalidade tributária e à segurança jurídica
.

Este
Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação Cível nº 1014250-46.2022.8.11.0041, já firmou entendimento de que, uma vez realizado o pagamento do ITCMD, a Fazenda Pública não pode exigir novo pagamento, sob pena de bis in idem
.

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FATO GERADOR – ITCD COM GUIA RETIFICADORA – TRIBUTO DEVIDAMENTE QUITADO – PROVAS CONDIZENTES COM A NATUREZA DA OPERAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA ANULAR O LANÇAMENTO FISCAL – INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – BIS IN IDEM – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada a alteração no valor do imóvel e retificada a GIA-ITCD com o respectivo pagamento, não há falar em fato gerador e consequentemente em tributo inadimplido sob pena de ocorrer bis in idem.

2. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.”

(N.U 1014250-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)

Diante de tais fatos, resta demonstrada a inexigibilidade da CDA nº 2023504, impondo-se
o acolhimento da exceção de
Pré
-executividade e
o reconhecimento da nulidade da inscrição e a consequente extinção da execução fiscal.

Com o acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade e a consequente extinção da execução fiscal, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil
, que dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
."

Por se tratar de causa em que a Fazenda Pública figura como parte, deve ser observada a faixa de honorários advocatícios estabelecida no artigo 85, §3º, do CPC
, o qual dispõe:

"
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Dessa forma, arbitro os honorários advocatícios em favor do agravante no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando os critérios dos artigos 85, §§2º e 3º, do CPC
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a Exceção de
Pré
-Executividade, declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2023504. Em razão do acolhimento da exceção, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025